Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-38.2021.8.26.0420
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Paranapanema – Alteração do cadastro do imóvel condicionada à prévia quitação do débito de IPTU – Meio de coerção inadmissível e arbitrário – Precedente do STF – Sentença mantida – Recurso Oficial não provido.